Tribunal: TJSP
Processo: 0005884-38.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Sentenciado dedicado ao estudo e trabalho no estabelecimento prisional, progredido ao regime semiaberto há mais de dois anos, tendo retornado regularmente de oito saídas temporárias –

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Sentenciado dedicado ao estudo e trabalho no estabelecimento prisional, progredido ao regime semiaberto há mais de dois anos, tendo retornado regularmente de oito saídas temporárias – Progressão ao regime aberto há cerca de seis meses, sem qualquer intercorrência – Desnecessidade de realização de exame criminológico – Elemento subjetivo demonstrado – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.